Tribunal: TJSP
Processo: 1509969-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa- Absolvição- Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas nos autos- Réu surpreendido em flagrante delito na posse de maconha e cocaína, além de dinheiro oriundo da mercancia ilícita-Responsabilização inevitável- Dosimetria- Alegação de aumento indevido na pena-base e bis in idem- Não ocorrência-Reincidência específica acertadamente

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa- Absolvição- Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas nos autos- Réu surpreendido em flagrante delito na posse de maconha e cocaína, além de dinheiro oriundo da mercancia ilícita-Responsabilização inevitável- Dosimetria- Alegação de aumento indevido na pena-base e bis in idem- Não ocorrência-Reincidência específica acertadamente valorada na fração de 1⁄2- Ausência dos requisitos autorizadores ao tráfico privilegiado-Regime prisional fechado o único possível- Sentença mantida- Recurso improvido.